Tribunal: TJBA
Processo: 0001199-73.1998.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001199-73.1998.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EUNAPOLIS MOVEIS LTDA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLUÊNCIA DO PRAZO LEGAL INDEPENDENTEMENTE DE DECLARAÇÃO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO INAPTA A TORNAR NULA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PENHORA DE BENS E CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta execução fiscal movida em face de Eunápolis Móveis Ltda., reconhecendo a prescrição intercorrente. 2. Sentença fundamentada no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, artigo 156, V, do Código Tributário Nacional e artigo 924, V, do Código de Processo Civil. 3. Pedido principal: reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e exclusão da multa de 2% aplicada sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se é cabível a multa de 2% sobre o valor da causa em razão dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 6. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, durante o qual o processo permanece arquivado sem baixa na distribuição. 7. A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero requerimento de constrição de bens. 8. No caso concreto, não houve penhora de bens ou qualquer causa interruptiva da prescrição. 9. A ausência de declaração formal de suspensão da execução pelo magistrado não impede a fluência dos prazos legais. 10. Requerimentos da Fazenda Pública não interrompem o prazo prescricional sem efetiva citação dos devedores e penhora de bens. 11. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública não demonstrou prejuízo concreto, não sendo suficiente para nulidade da sentença. 12. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública não tiveram intuito protelatório, sendo indevida a aplicação da multa de 2%. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: a) A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre após o prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional de cinco anos, salvo efetiva penhora ou causa interruptiva; b) A ausência de declaração formal de suspensão não impede a fluência dos prazos legais; c) A multa por embargos de declaração só é cabível quando comprovado o intuito protelatório. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0001199-73.1998.8.05.0079, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como parte apelada, EUNÁPOLIS MÓVEIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça